Tribunal: TJMT
Processo: 1002384-67.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002384-67.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ/MT
AGRAVANTE(S): OSWALDO PEREIRA CARDOSO
AGRAVADO: OSMANO VELEDA E OUTROS
TERCEIROS INTERESSADO: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA E OUTROS
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular que concedeu a tutela provisória de urgência em caráter incidental determinando a realização de perícia grafotécnica da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho, sendo nomeada para realização da perícia a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, a qual deverá indicar ao Juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, o profissional para a realização da perícia, que cumprirá o encargo, independentemente de termo de compromisso (art. 466 do CPC), fixando o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data do início dos trabalhos, para entrega do laudo (CPC art. 477).
Verifica-se dos autos de origem que a controvérsia cinge-se em averiguar a existência ou não de falsidade da assinatura da Sra. Benedita Ludogéria Barbalho na procuração que deu poderes para efetuar a venda do imóvel ao Sr. Celso de Castro Oliveira ou à Sra. Salete de Melo Chiara; e, do documento público, quando os dois procuradores averbaram a venda na Matrícula n. 40.308, registrada no Cartório do 5o Ofício da Capital.
Assim, a magistrada a quo deferiu o pedido de ANA MARIA DE MOURA BARBALHO, esposa do de cujus BENEDITO LUIS BARBALHO/agravado, pois verificou a necessidade da realização da perícia grafotécnica em razão da probabilidade do perecimento da prova, uma vez que a Sra. Benedita, nascida em 25/04/1950, já conta com mais de 70 (setenta) anos e possui saúde debilitada (ID 118065973).
Ademais, nota-se que além de o agravante não especificar qual o prejuízo na realização da pericia, o feito principal (Ação Ordinária de Nulidade de Sentença Homologatória c/c Reintegração de Posse c/c Danos Morais n. 137/2009) retornou à Comarca de origem para a conclusão da instrução probatória a fim de serem apreciadas as provas especificadas pelas partes para melhor elucidar a questão.
Assim, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Logo, entendo prudente manter a decisão singular.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a Juíza da causa.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora